Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730828-15.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DANIELA MONTEIRO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no período noticiado na inicial, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal se abster de descontar os valores, bem como foi declarada a inexistência de débito relativo à inscrição em dívida ativa." 2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou exercer o cargo de fisioterapeuta junto à Secretaria de estado da Saúde do DF e que, durante a mudança de lotação efetivada em julho de 2018, recebeu valor a título de adicional de insalubridade. Noticiou ter formalmente comunicado ao setor responsável a necessidade de adequação do percentual do adicional, porém a Administração manteve o pagamento no percentual anterior. Aduziu que, ante à manutenção do pagamento, acreditou fazer jus à verba. Sustentou que o pagamento indevido ocorreu por erro exclusivo da Administração, não tendo a requerente qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Consignou ter recebido a verba de boa fé. Requereu o reconhecimento da legalidade no recebimento do adicional de insalubridade no período compreendido entre 06/07/2018 e 30/09/2018 e a determinação de que o DF se abstenha de efetuar qualquer cobrança a esse título, declarando a inexistência do débito inscrito na dívida ativa. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52919254). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução, pela servidora pública, de valores recebidos a título de Adicional de Insalubridade. 5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que não se encontra presente a boa-fé objetiva da recorrida no recebimento do adicional, observando-se ter esta, ao ser lotada em outro órgão, ter procurado a Administração a fim de que fosse feita a adequação da extensão do adicional. Aduz ser irrelevante juridicamente se o servidor beneficiado tenha ou não dado causa ao erro/ter agido de boa-fé. Sustenta que eventual equívoco da Administração não tem o condão de eximir o servidor de devolver os valores que recebeu indevidamente. Assevera que o Tema 1009 prevê a existência de possibilidade de devolução de verba recebida indevidamente, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Defende não ter sido demonstrada a boa-fé objetiva da recorrida. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inicial. 6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos. 7. Consta dos autos que a recorrida teve sua lotação modificada em julho de 2018 e que pretende a Administração o ressarcimento dos valores pagos a título de adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre 06/07/2019 e 30/09/2018, período imediatamente subsequente à alteração de lotação. 8. A prova documental produzida nos autos indica que a recorrida, em 29/08/2018 (ID no 52919231 - pg. 1), apresentou requerimento administrativo informando sua mudança de lotação e a necessidade de modificação do percentual devido a título de adicional de insalubridade. Pode-se inferir, em razão do tempo de fechamento das folhas de pagamento dos servidores públicos, que o requerimento administrativo foi protocolado após o recebimento do contracheque, onde se pode constatar o pagamento em percentual equivocado e que o erro foi reparado no contracheque seguinte, observando-se a data de cobrança dos valores supostamente recebidos equivocadamente. Assim, resta evidente a ausência de boa-fé objetiva da requerente. Embora esta não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia serem indevidos e que foram pagos logo após a alteração de lotação. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a restituição dos valores recebidos indevidamente. 10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1797285, 07308281520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de adicional de insalubridade, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de descontar os valores mencionados na inicial e, por consequência, declarou a inexistência de débito relativo à inscrição em dívida ativa. 2. Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de ter sido, em outros julgados com a mesma hipótese dos autos, sido reconhecida a boa-fé objetiva do servidor em decorrência dos erros cometidos pela Administração. Sustenta que o recebimento imputado incorreto somente foi possível por erro da Administração, a qual realiza os cálculos para pagamento de adicionais, fixando-se os respectivos percentuais. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão a embargante. O colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. 6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1823958, 07308281520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 57660404). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, da CF, e aos princípios da boa-fé e segurança jurídica. Verifica-se no item 7 da ementa correspondente ao acórdão impugnado que o colegiado analisou a prova documental produzida nos autos e concluiu restar evidente a ausência de boa-fé objetiva da requerente. Registrou-se que, embora ela não tenha concorrido com o erro da Administração, é seu dever “ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia serem indevidos e que foram pagos logo após a alteração de lotação”. Assim, forçoso concluir que divergir do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal